Tribunal: TJMT
Processo: 1022279-14.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022279-14.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liminar]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), CLEVISON FIGUEIREDO SIQUEIRA - CPF: 630.956.451-04 (REQUERENTE), IRACILDA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 348.770.882-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), IRACILDA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 348.770.882-53 (VÍTIMA), IRACILDA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 348.770.882-53 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRESSÃO FÍSICA – LEI MARIA DA PENHA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PERTINÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA NÃO É ABSOLUTA – AGRAVO PROVIDO.

A palavra da vítima, no contexto da Lei n. 11.340/2006 efetivamente ganha relevância, porém, ela não é absoluta e tão pouco pode ser utilizada de modo irrestrito a seu favor, ainda mais quando desprovida de qualquer outro elemento probatório, e revelando aspectos que tornam intrigantes os fatos atribuídos ao acusado.

Não havendo qualquer manifestação da suposta ofendida, acerca da necessidade de permanência das medidas protetivas, e, já ultrapassados mais de seis meses de vigência das medidas protetivas, prazo esse estabelecido pelo Juízo de origem, sem que nesse interregno tenha ocorrido qualquer fato desabonador ao acusado, não se justifica a manutenção das medidas protetivas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Clevison Figueiredo Siqueira
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que deferiu medidas protetivas em favor de Iracilda Domingas Ferreira, suposta vítima de agressões, no contexto da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões de inconformismo (Id. 149015670), a defesa alega ausência de justa causa para o deferimento e manutenção das medidas protetivas, sustentando que o agravante é quem foi vítima da investida da ex-esposa, que atentou contra sua vida, jogando o veículo em sua direção, enquanto estava em seu próprio estabelecimento comercial, e criou uma falsa estória perante a autoridade policial.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que suspender os efeitos das medidas protetivas, até julgamento do mérito, quando espera ver revogadas, de fatos, as medidas protetivas em comento.

A medida liminar foi indeferida pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, durante o plantão judiciário (Id. 149026652).

Com o término do plantão, os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que determinei o prosseguimento do feito, com a coleta de informações à autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, bem como a notificação da parte agravada para apresentar contraminuta e, ao fim, vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça (Id. 149374685).

O magistrado singular prestou as informações judiciais, destacando quais foram as medidas protetivas estabelecidas, bem como acrescentou que fixou alimentos provisionais em benefício da ofendida (Id. 149565166).

Assistida pela Defensoria Pública estadual, a agravada apresentou sua contraminuta (Id. 163393172), rebatendo os argumentos do agravante e pedindo que sejam mantidas as medidas protetivas deferidas.

O Dr. Élio Américo, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se, primeiramente, pela prejudicialidade do recurso, aos argumentos, em síntese, de que o prazo semestral das medidas protetivas estabelecidas em favor da ofendida já se exauriu (Id. 165233685).

Contudo, diante do equívoco manifesto do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, mormente pela inviabilidade de reconhecer a prejudicialidade do agravo, ante a escassez de informações acerca da permanência ou de eventual revogação das medidas protetivas, solicitei informações complementares ao Juízo de origem (Id. 165267658).

O magistrado singular prestou as informações complementares, relatando que
“sobre a questão da vigência/prorrogação das medidas protetivas deferidas, o entendimento deste Juízo é de que as medidas protetivas deferidas sejam mantidas pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da juntada aos autos do mandado de intimação da parte requerida, caso não haja a interposição de qualquer recurso, em razão da eficácia temporal limitada das medidas protetivas, sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor da parte requerida.”
(Id. 165405187).

Instada a se manifestar novamente, a Procuradoria-Geral de Justiça, retificando o parecer anterior, desta vez opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo de Instrumento – Lesão corporal e ameaça [art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal] – violência doméstica – decisão proferida pelo juízo a quo deferindo pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, em favor da vítima – irresignação defensiva – pretendida revogação do decisum – impossibilidade – medidas que visam assegurar a integridade física da ofendida – declarações da vítima que possuem especial relevância – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 167577696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, no presente agravo de instrumento manejado por
Clevison Figueiredo Siqueira
,

discute-se os termos da decisão que deferiu medidas protetivas em favor de Iracilda Domingas Ferreira, suposta vítima de agressões, ocorridas no contexto da Lei n. 11.340/2006, aos argumentos, em síntese, de que na realidade ele que é a vítima, diante da
investida da ex-esposa, que atentou contra sua vida, jogando o veículo em sua direção, enquanto estava em seu próprio estabelecimento comercial, e criou uma falsa estória perante a autoridade policial.

Prefacialmente, convém mencionar que a suposta vítima compareceu perante a autoridade policial e narrou os fatos, a seu modo, dizendo:

“(...)
CLEVISON saiu de casa e passou a morar com outra mulher; QUE, apesar de estarem separados de corpos, ainda estão casados no papel; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que SIM, que desse relacionamento tiveram três filhos, (...) QUE, perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de CLEVISON em outras ocasiões, esta respondera que SIM, que já fora agredida tanto fisicamente, quanto verbalmente; QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que SIM, acredita que com esse é o segundo BO que registra contra ele; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que NÃO; QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: como dito acima, está separada de corpos de seu marido por volta de um ano; QUE, desde então seu ex marido mantém um relacionamento com uma mulher de nome EODIRMA DA SILVA AVALOS; QUE, quando moravam sob o mesmo teto, sofreu várias agressões físicas e verbais; QUE, seu ex marido já jogou lata de leite ninho em suas costas, que na época, foi necessário enfaixar as costelas; QUE, desde quando se separaram, a atual convivente de CLEVISON sempre lhe ameaça via whatsapp e mensenger, fazendo uso de palavras de baixo calão para lhe ofender; QUE, seu ex marido sempre foi à favor da atual companheira; QUE, na data de hoje, por volta das 17:00 horas, estava em uma festinha de família com suas filhas, quando a filha caçula MARIANA, quis ver o pai, quando então deixou a mesma na DISTRIBUIDORA que seu ex é proprietário; QUE, ao voltar de sua residência, que fica perto da distribuidora, viu a filha caçula chorando, vez que a atual companheira de CLEVISON estava lá e o mesmo exigia que a filha a cumprimentasse; QUE, sua filha se recusava, pois não aceita o relacionamento devido a forma como o pai agiu e age com a declarante; QUE, então resolveu perguntar porque a menina estava chorando, vez que ela não conseguia falar, pois estava em choque,
quando então parou em frente ao estacionamento, e como estava nervosa devido ao choro da filha, bateu com o carro em alguns vasilhames vazios que estavam em frente a distribuidora;

QUE, neste momento CLEVISON veio para lhe agredir dentro do carro, tentando enforcar a vítima pelo pescoço;
QUE, CLEVISON só não conseguiu o intento porque um cliente o puxou por trás fazendo com que o mesmo soltasse o pescoço da declarante; QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que SIM, os clientes da DISTRIBUIDORA viram o ocorrido, assim como suas filhas, pois elas estavam dentro do carro;
QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal aparente, esta respondera que NÃO, vez que ele não chegou a lhe enforcar
; (...) QUE, perguntado à declarante se deseja os serviços da Patrulha Maria da Penha, esta respondera que SIM; QUE, neste ato requer medidas protetivas de urgência; (...)”
(PJe – autos n. 1012257-62.2022.8.11.0042).

Destaco excertos das declarações da informante Yasmim Ferreira Figueiredo Siqueira, filha do casal em litígio:

“
(...) QUE, depois que se separou de sua mãe, seu pai passou a morar com outra mulher; QUE, atualmente seu pai toca uma DISTRIBUIDORA que fica próximo à casa aonde mora com sua mãe; QUE, quando seu pai residia com sua mãe, já presenciou ele agredindo-a fisicamente com tapas, empurrões, enforcamentos, e uma vez atirou um celular no rosto dela; QUE, nesta data, por volta das 17:00 horas, foi junto com sua mãe buscar sua irmã MARIANA na distribuidora do mesmo, quando viram que MARIANA estava chorando; QUE, quando sua irmã se aproximou do carro de sua mãe, passou a chorar mais intensamente, quando então sua mãe a colocou dentro do carro e estacionaram em frente à DISTRIBUIDORA de seu pai;
QUE, devido ao nervosismo de sua mãe, ao aproximar da DISTRIBUIDORA, colidiu com o carro em alguns vasilhames que estavam em frente à DISTRIBUIDORA de seu pai; QUE, quando sua mãe questionou seu pai de dentro do carro, o que havia ocorrido com MARIANA, ele se aproximou de sua mãe e tentou enforca-la; QUE, nesse momento, afirma que saiu do carro e interveio na tentativa de agressão física;
QUE, um dos clientes da DISTRIBUIDORA também interveio e segurou seu pai; QUE, a atual companheira de seu pai também estava no local, contudo, ela não saiu de dentro da DISTRIBUIDORA; (...).”
(PJe – autos n. 1012257-62.2022.8.11.0042).

Em arremate, diante da pretensão da suposta vítima, a respeito das medidas protetivas, a autoridade judiciária de primeiro grau as deferiu, se contentando com os simplistas e genéricos argumentos:

“(...)

As Medidas Protetivas disciplinadas pela Lei 11.340/2006 são de caráter imediato e urgente, e devem ser concedidas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo também ser observado os pressupostos para concessão das medidas cautelares, fumus boni iuris e periculum in mora, o que foi constado no presente caso, o primeiro emergindo das agressões noticiadas no Boletim de Ocorrência e Pedido de Providências Protetivas, e o segundo da necessidade de proteger a integridade física da vítima por intermédio das medidas previstas na lei em comento.

Assim sendo, DEFIRO as medidas protetivas solicitadas pela vítima, vez que se trata de medida urgente visando resguardar a sua integridade física e psicológica, o que sobressai em relação a questões processuais penais menores, e DETERMINO:

a) Proibição de se aproximar da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas a distância correspondente a 1.000 (mil) metros;

b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, rede social – whatsapp, facebook, e-mail, instagram, twitter, etc.);

c) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDENCIA E LOCAL DE TRABALHO, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

d) Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher) para a ofendida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (PJe – autos n. 1012257-62.2022.8.11.0042).

Além da deficiente fundamentação do magistrado plantonista, típico de decisões padronizadas que, muitas vezes, até esquece de mudar os nomes das partes, confere-se que o juiz da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital manteve as referidas medidas, também por meio de decisão completamente desprovida de motivação adequada. Veja-se:

“
(...)
Analisando os autos, verifico que o Pedido de Providências Protetivas formalizado pela ofendida fora parcialmente analisado em sede de Plantão Forense – id. 93068507.

Desta forma, CERTIFIQUE-SE acerca da efetiva intimação das partes com relação à respectiva decisão concessiva.

No mais, passo a analisar as medidas protetivas faltantes, e restando configurada a medida cautelar de urgência requerida, conheço do expediente:

‘Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados.’

No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, de natureza não condenatória e satisfativa, visando apenas e tão somente à proteção da vítima, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Assim, as questões de cunho civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio das ações competentes e não na presente medida protetiva.

(...)

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão.

INTIME-SE o requerido, consignando no respectivo mandado a advertência de que caso discorde dos termos da presente decisão, o mesmo deverá constituir advogado e, caso não possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública Criminal para que impugne a presente decisão por meio de RECURSO. Em não havendo recurso da requerida, no prazo legal, a decisão será ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de intimação da requerida, independentemente de nova intimação das partes. (...).”
(Id. 149015681).

Percebe-se que em ambas as decisões não há qualquer motivação concreta acerca da necessidade das medidas protetivas, pois, num primeiro instante, o magistrado plantonista se referiu às agressões sofridas pela vítima, sem descrever quais seriam as supostas agressões. Digo isso porque a suposta vítima, em suas declarações, foi enfática, dizendo que não apresenta qualquer lesão, mormente porque “
ele não chegou a lhe enforcar
”

No segundo momento, o magistrado que convalidou as medidas protetivas e deferiu outras faltantes,
absolutamente nada
analisou sobre a situação fática dos autos.

Não desconheço que
em casos dessa natureza a palavra da vítima, que no caso é mulher, considerada a parte mais frágil da relação, merece maior relevância, pois é sempre importante relembrar que a Lei Maria da Penha, que veio em boa hora, representou grande avanço na proteção das mulheres, vítimas de agressões por parte de homens com quem convivem, ou conviviam, em ambiente de relações domésticas.

Contudo, embora amparada pela Lei n. 11.340/2006,
a palavra da vítima não é absoluta
, e não pode ser utilizada de modo irrestrito a seu favor, ainda mais quando desprovida de qualquer outro elemento probatório.

Dito isso, apesar de este não ser o momento e tão pouco o meio processual adequado para aprofundamentos em questões meritórias, não posso deixar de expressar que, diante das declarações da vítima supratranscrita, verifico que, realmente, trata-se de relacionamento conturbado, em que a vítima relata
episódios passados
de agressões.

No entanto, no caso em comento, analisando a situação fática, nos estreitos limites da via processual em apreço, é inegável que as declarações da suposta vítima devem ser vistas com ressalvas, sobretudo pelas imagens encartadas aos autos – o que deveria ser efetuado previamente pelos julgadores de primeiro grau.

A princípio, seguindo a linha narrada pela própria vítima, ora agravada, pelo agravante, e também pelo circuito de câmeras do local, é possível ver das imagens que, após a filha do casal entrar no veículo, ela acelera o carro, sobe na calçada, ao que tudo indica, de modo proposital, e tenta atingir o ex-marido, quase atingindo ainda outras pessoas que também estavam no local – de modo que, a princípio, é possível antever que, ao contrário do que alegou a vítima perante a autoridade policial, sua conduta, em tese, não foi apenas
“bater com o carro em alguns vasilhames”

Quanto às agressões – num primeiro momento ela diz que sofreu (tentativa de enforcamento) e em seguida diz que não sofreu nada (não foi enforcada) – é possível antever também que, apesar da investida do agravante, não houve qualquer ato gravoso ou desproporcional, ou seja, capaz de causar efetivo prejuízo à integridade física da vítima, senão uma reação que, nesse primeiro momento, sem aprofundamentos meritórios, representa ser reação de repelir a tentativa, em tese, de atropelamento, provocado pela própria ex-exposa, aqui chamada de vítima.

Seja como for, convém mencionar que, nas deficientes decisões de primeiro grau, ficou expresso que as medidas protetivas deveriam vigorar por seis meses, a contar da data de intimação do requerido, de modo que, apesar de não haver comprovação acerca da data exata em que o agravante foi intimado, é fato que a decisão foi proferida em 22.8.2022, e tão logo ele foi intimado.

Assim, verifico que já transcorreu o lapso temporal estabelecido pelo Juízo
a quo,
e, ao menos do que consta dos autos, inclusive das informações judiciais, apesar da inércia daquele Juízo a este respeito, não há indicativos de que o agravante tenha descumprido as medidas protetivas estabelecidas e tão pouco há manifestação da vítima acerca da necessidade de prolongamento das medidas.

Diante desse cenário, ressaltando novamente que não há nenhuma demonstração, ao menos por ora, de que o agravante estivesse perseguindo a vítima ou outras situações comprometedoras da integridade física e psicológica da vítima, senão essa causada por ela própria, entendo que além da ausência de justa causa para o deferimento das medidas, não há qualquer motivo para a manutenção das medidas protetivas.

Assim, chamo atenção ao seguinte julgado:

“APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. Revogação da mpu. Inexistência de razões para manter a medida preventiva. Gratuidade da justiça. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Não há inquérito ou ação penal em face do réu em razão dos fatos narrados, bem como inexistem novas provocações ao judiciário por parte da apelante, após os fatos, o que evidencia a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada. 2. O recurso não foi apresentado pela vítima mas pela defensoria pública que, além de não trazer fotos novos ao bojo recursal, não solicitou a intimação da vítima para oitiva, o que se considera, diante dos fatos, um prolongamento desarrazoado da medida protetiva. Mantida a revogação da mpu. 3. A apelante foi amparada pela defensoria pública, fazendo jus à Assistência Judiciária Gratuita. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/ES – APCr 0001979-62.2019.8.08.0024 – Relatora: Desa. Elisabeth Lordes – julgado em 1º.9.2021, DJe 15.9.2021).

Por todo o exposto,
dou provimento
ao presente agravo, a fim de
revogar
as medidas protetivas antes deferidas em favor da vítima, nos autos n. 1012257-62.2022.8.11.0042.

Outrossim, fica apenas advertido o agravante para que se mantenha afastado da vítima, evitando-se que atos dessa natureza voltem a acontecer, inclusive resguardando-se de decretação de medidas judiciais mais gravosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023